Tribunal: CARF
Processo: 10469.724183/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724183/2019-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.553 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
DALFREDO DE OLIVEIRA FORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRPF JUROS DE MORA
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso
da verba decorrente do exercício de cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 107/112 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício 2017, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 93/100, relativa ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2017, ano-
calendário 2016, conforme abaixo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724183/2019-27
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724183/2019-27

2. Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fls. 95, foi
constatada a seguinte infração:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a
tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 594.538,65, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.

Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, 12A e 12B da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o
e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 27 e 28 da Lei no 10.833/2003; art. 56 do Decreto no
3.000/99 – RIR/99.
Complementação da Descrição dos Fatos
Quanto aos juros moratórios, se aplica a regra segundo o qual o acessório segue o
principal, ou seja, os juros de mora devem integrar a base de cálculo do imposto de
renda.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
3. Cientificado do lançamento em 17/06/2019 (fl. 102), o contribuinte apresentou, em
02/07/2019, a impugnação de fls. 3/19, acompanhada dos documentos de fls. 20/69, na
qual alega o seguinte:
No anexo DESCRIÇÃO DOS FATOS a Receita indica R$ 1.219.560,25 como
Rendimento Recebido, que corresponde ao crédito bruto de R$ 1.498.126,49
atualizado pela Contadoria com posição em 31.05.16, deduzido de R$
278.566,24 de honorários advocatícios. Até aqui não há controvérsia quanto
ao crédito bruto e quanto ao valor dos honorários.
Na nossa Planilha 02 foi apurado o crédito bruto de R$ 1.472.732,38 com
posição em 31.03.16, que deduzido de R$ 900.895,26 do crédito atualizado
resulta nos juros de mora de R$ 571.837,12. Na atualização do crédito
operada pela Contadoria do Tribunal, com posição em 31.05.16, foi
demonstrado o crédito remanescente de R$ 697.522,56. Somado esse crédito
remanescente ao valor incontroverso de R$ 800.603,93 recebido em
12.05.15 (nominal de R$ 713.614,52), temos o crédito total de R$
1.498.126,49 já reconhecido pela Receita.
Feita a proporcionalidade dos valores atualizados pela Contadoria, com os
valores apurados na Planilha 02, desdobra-se o crédito total de R$ 1.498.126,49
no valor do principal de R$ 903.587,84 e dos juros de mora de R$ 594.538,65.
Do valor de R$ 903.587,84 foram deduzidos os honorários advocatícios de R$
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724183/2019-27

278.566,24, que resulta no crédito tributável de R$ 625.021,60 reconhecido pela
Receita no anexo
DESCRIÇÃO DOS FATOS.
A Receita considera corno Rendimento Omitido o valor de R$ 594.538,65.
Nesse mesmo anexo, no tópico Complemento da Descrição dos Fatos, foi anotado que
"Quanto aos juros moratórios, se aplica a regra segundo o qual o acessório segue o
principal, ou seja, os juros de mora devem integrar a base de cálculo do imposto de
renda".
Trata-se interpretação de natureza técnica ou legal, mas que de modo algum
se sobrepõe a uma decisão judicial. No momento em que a Juíza Érica de
Oliveira Angoti, da 7a Vara do Trabalho de Brasília, proferiu a decisão
homologatória dos cálculos de liquidação, foi reconhecida a isenção dos
juros de mora de R$ 594.538,65. Basta aferir o cálculo do imposto operado
pela Contadoria, tendo como base de cálculo o valor tributável de R$
903.587,84.
Observe na planilha da Contadoria que o imposto remanescente foi de R$
89.555,82, que deve ser somado ao valor de R$ 49.259,81.
Data vênia, o posicionamento da Receita de que o valor de R$ 594.538,65 deve ser
considerado como Rendimento Omitido, não tem amparo legal. Tenha-se presente a
Orientação Jurisprudencial 400, do Tribunal Superior do Trabalho, que assim preconiza:
"Os juros de mora decorrentes do inadimplemento da obrigação de pagamento em
dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente
da natureza jurídica da obrigação inadimplida, ante o cunho indenizatório
conferido pelo art. 404 do Código Civil de 2002 aos juros de mora".

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 107):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2017
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ENTENDIMENTO DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
São tributáveis, em regra, os juros de mora recebidos pelo contribuinte em ações
judiciais. Excetuam-se somente os juros recebidos nos casos em que há rescisão do
contrato de trabalho ou quando a verba principal for isenta ou fora do campo de
incidência do IR. (Recurso Especial no 1.089.720/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724183/2019-27

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ apresentou recurso
voluntário de fls. 126/130 (109/113 – PDF) em que alega, em apertada síntese: que os juros de
mora não estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
Quanto a este ponto, deve ser dado provimento ao recurso apresentado pelo
contribuinte, conforme disposto no Parecer SEI n° 10167/2021/ME, que peço vênia para
transcrever alguns trechos dela:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724183/2019-27

27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28.
Ademais,
para
fins
de
cumprimento
da
decisão, destaca-se
que
os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min.
Relator, devem seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo
STF, em analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724183/2019-27

Logo, o Parecer SEI No 10167/2021/ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto a esta
matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Sendo assim, deve ser dado provimento ao recurso apresentado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
excluir da tributação os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital